Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-24.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002787-24.2020.8.14.0070

APELANTE: JEFERSON DO SOCORRO CORREA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada para o crime de tráfico de drogas deve ser reduzida em razão da natureza e quantidade do entorpecente; (ii) determinar se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STJ,
a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base,
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

4. A
aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes, de modo que a
existência de condenação por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior, impede o reconhecimento do benefício.

5. A confissão espontânea do crime de posse ilegal de arma de fogo foi reconhecida, mas não gerou redução da pena-base, em razão de sua fixação no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas. 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime impede o reconhecimento do tráfico privilegiado por configurar maus antecedentes, impedindo o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 3. A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022 (Tema 1139); STJ, AgRg no HC n. 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/03/2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson do Socorro Correa Pereira apela de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 610 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.286/06 (ID 12716133).

O apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.286/03, a fim de que a pena intermediária seja estabelecida aquém do mínimo legal. No que tange ao delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da negativação da natureza e quantidade da droga ou a redução do patamar de negativação para 1/8. Por fim, postula pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, com a consequente modificação do regime de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 18703802).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18703804), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19157060).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O apelante não apresentou teses absolutórias, se insurgindo unicamente contra a dosimetria penal. Sob tal ângulo, postulou pela fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, com o afastamento da negativação da natureza e quantidade da droga ou a redução de negativação no patamar de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar pelo crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal após a análise desfavorável da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos seguintes termos:

PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em primeira fase de dosimetria da pena o denunciado apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; é tecnicamente primário; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; as consequências não foram danosas, não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso,
a natureza e quantidade das substâncias (MACONHA e COCAÍNA) devem ser considerados desfavoráveis, eis que o entorpecente (COCAÍNA) causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que causa dependência de forma rápida, além da quantidade apreendida (400 gramas de erva seca prensada conhecida como MACONHA, 370 gramas e mais 06 porções pequenas da substância conhecida como COCAÍNA), de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Em segunda fase verifico a incidência circunstância atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, restando 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em terceira fase da dosimetria, não deve incidir a causa de diminuição prevista no §º 4 do art. 33, da Lei 11343/2006, eis que o denunciado responde a outras duas ações penais pela prática do mesmo crime
[...]. (ID 12716133 - Pág.3, grifos nossos).

Na espécie, não verifico margem para neutralizar a vetorial impugnada, porquanto a sentença não divergiu da diretriz jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343 /2006” (STJ,
AgRg no HC n. 795.255/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.03.2024), sendo que “afigura-se correta a valoração desfavorável da natureza do entorpecente, tendo em conta os conhecidos efeitos deletérios da cocaína” (TRF-4,
ApCrim n. 5000648-35.2023.4.04.7017
, Rel. Des. Ângelo Roberto Ilha da Silva, Sétima Turma, j. 7.11.2023).

Outrossim, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (STJ,
AgRg no HC n. 773.018/RJ
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des. Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 13/5/2025), motivo pelo qual inexiste margem para reforma da basilar, que persiste fixada nos moldes estabelecidos pelo juízo recorrido.

Sob outro ângulo, o magistrado
a quo
não reconheceu a
causa de diminuição do tráfico privilegiado
, sob o fundamento de que o apelante “responde a outras duas ações penais pela prática do mesmo crime” (ID 12716133 - Págs. 3/4).

A esse respeito, convém salientar que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

Sem embargo, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (STJ,
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/8/2022, Tema 1139) sendo que “o mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores" (STJ,
AgRg no REsp 1.891.998/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 14/6/2022).

Apesar disso, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, ao confrontar a certidão criminal do recorrente (ID 12716116, pág. 11) com os dados extraídos do sistema PJe, verifica-se que o apelante ostenta condenação definitiva no processo n.º 0002527-44.2020.8.14.0070 (ID 59183026), por fato ocorrido em 16/01/2020, com trânsito em julgado em 11/05/2022. Nessa perspectiva, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes”, sendo que “a aplicação do tráfico privilegiado requer o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo bons antecedentes" (STJ,
AgRg no HC n. 936.417/GO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/3/2025), o que justifica o indeferimento do privilégio na espécie.

Diante da manutenção do
quantum
da pena aplicado, inviável acolher os pleitos referentes à modificação do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
consoante arts. 33, §2º, ‘b’ e 44, I, ambos do CP.

Por fim, considerando que o apelante confessou extrajudicialmente a prática do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (ID 12716110, pág. 10), reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, d) do CP. No entanto, tendo em conta que a basilar foi fixada no patamar mínimo, deixo de valorá-la à vista da Súmula n. 231 do STJ.

Nesse particular, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2025